Tribunal: STF
Processo: Rcl 52165
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Município de Passo Fundo, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo 0020062- 81.2020.5.04.0662.



     Na petição inicial, a Municipalidade aduz, em síntese, que a decisão reclamada, ao imputar responsabilidade subsidiária à Administração Pública, independente de comprovação de culpa, violou a orientação firmada por esta Corte na ADC 16 e no RE-RG 760.931 (tema 246).



    Sustenta que a imputação de responsabilidade subsidiária ao ente público viola o artigo 71, §1°, da Lei n° 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi declarada por esta Corte nos autos da ADC 16, e contraria o consubstanciado no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), ocasião em que restou vedada a transferência automática da responsabilidade subsidiária ao ente público em face de terceirização trabalhista.



    Nesses termos, assevera que “há evidente presunção de culpa oriunda do inadimplemento, pois o TRT4 concluiu que a fiscalização não foi efetiva porque houve inadimplemento, bem como, porque a fiscalização se deu a posteriori, inobstante esse seja um padrão utilizado na administração pública em todos os níveis”. (eDOC 1, p. 4)



    Ademais, alega que “o fato de o Município, diante de denúncias dos obreiros, ter agido notificando a reclamada foi utilizado como elemento de culpa pelo TRT4, quando em verdade, demonstra que não houve inércia do ente público diante das irregularidades noticiadas”. (eDOC 1, p. 4)



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 



    É o relatório. 



    Passo à análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:



    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



     Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666 /1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020)



    No presente caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas em razão da insuficiência de fiscalização, demonstrada pelo inadimplemento do pagamento das verbas trabalhistas. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido: 



    “O Município reclamado insurge-se contra sua condenação subsidiária ao pagamento de verbas rescisórias, diferenças de FGTS a partir de fevereiro de 2020 e férias do período 2018/2019 em dobro. Argumenta que a sentença esta fundada no mero inadimplemento por parte da empregadora da reclamante. Alega não ter agido com culpa na forma da Súmula 331 do TST e que demonstrou ter fiscalizado a prestadora de serviços por meio de notificações, retenções, multas e depósitos judiciais. 



    (...)



    Da análise dos autos, verifico que a reclamante foi admitida pela primeira reclamada em 31/07/2017, para exercer a função de cozinheira, tendo prestado serviços em benefício do Município de Passo Fundo, conforme consta na sua CTPS (ID. 98be1e1 - Pág. 7) .



    O Município reclamado firmou contrato de prestação de serviços com a primeira reclamada, por meio do Pregão Eletrônico nº 036/2017, que foi homologado no dia 23/06/2017 (ID. 2286394, ID. F3d9de8).



    Assim, resta verificar a ocorrência de falha ou ausência de fiscalização do contrato administrativo celebrado entre as reclamadas no que concerne ao adimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa prestadora do serviço. Em que pese a ausência de comando específico direcionado de forma exclusiva à Administração Pública quanto à fiscalização do cumprimento da legislação trabalhista pela prestadora do serviço terceirizado, tal obrigação fiscalizatória decorre das disposições previstas nos artigos 55, XIII, 58, III, e 67 e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/1993. 



    (...)



    Diante da complexidade da prova, o ônus de comprovar o regular exercício fiscalizatório recai sobre o ente público. Não se pode atribuir ao empregado ônus do fato negativo, especialmente, quando se trata de prova documental a qual não tem acesso e que deveria estar na posse do ente público tomador do serviço, beneficiado pelo trabalho prestado, mas que não era seu empregador direto. Outrossim, a exclusão da responsabilidade subsidiária em decorrência de eventual fiscalização exercida deve ser compreendida como fato impeditivo do direito do autor, segundo dispõe o artigo 818, II, da CLT, o que, naturalmente, impõe o ônus probatório ao segundo reclamado, município de Passo Fundo.



    Destaco que os documentos juntados sob o ID. bce8681 até ID. 2edb3a2, demonstram que o Município exigiu da primeira reclamada, por ocasião de sua contratação, diversos comprovantes de sua regularidade, capacidade financeira e técnica.



    Como alega a reclamante na inicial, o documento do ID. 4dfc6c8a demonstra que ela, assim como outros empregados da primeira ré, usufruíram férias a partir de 23/12/2019, mas estas não foram adimplidas no prazo legal, havendo inclusive atrasos nos pagamentos de salários conforme os extratos bancários da reclamante. Entretanto, somente em 14/02/2020 o Município notificou a primeira reclamada para que comprovasse a regularização dos referidos pagamentos (ID. 05fc865) e instaurou um processo interno (ID. 18d25e0). 



    (...)



    Nesse contexto, embora o Município reclamado tenha tomado outras medidas e rescindido o contrato com a primeira ré, o fez tardiamente, o que não representa ato de fiscalização efetivo, uma vez que a percepção do descumprimento das obrigações trabalhistas, decorreu, unicamente, de denúncia dos empregados prejudicados e não do exercício regular do dever de fiscalizar. 



    (...)



    Assim, diante da argumentação exposta quanto à presença da premissa fática que demonstra a existência da culpa "in vigilando" do ente público neste caso concreto, deve ser mantida a condenação subsidiária do segundo reclamado, Município de Passo Fundo”. (eDOC 4, pp. 6-11)



    Ora, me parece que ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema nos julgamentos citados, vez que o mero inadimplemento por parte da empresa contratada não é suficiente para amparar a condenação subsidiaria do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Corroborando a tese, cito, ainda, o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator para acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020) (Grifei)



    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal a quo reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 0020062- 81.2020.5.04.0662, até a decisão final da presente reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).



    Cite-se a beneficiária (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo reúne condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).  



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente